Tribunal: STF
Processo: RE 1330540
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO FEITO NA FORMA REGIMENTAL.
    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Paraná em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
    Reanalisando os autos, observo que a matéria de fundo discutida nos presentes autos guarda relação de pertinência com aquela cuja discussão é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.510, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, na qual se contesta a constitucionalidade dos artigos 156, I a VI e § 2°; e 157 da Lei Complementar 92/2002 do Estado do Paraná, porquanto tais dispositivos estariam a autorizar o provimento derivado de cargos públicos, em afronta aos artigos 1º, caput; 5°, caput, e 37, caput, II, da Constituição Federal. 
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada (Doc. 5), julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto (Doc. 7) e DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO do presente processo, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente